Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-04.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 984.435.501-04 (APELANTE), ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA - CPF: 998.827.011-91 (APELANTE), rg (APELANTE), SAMARA PERES DA SILVA - CPF: 072.682.311-21 (APELANTE), HUILZIVAN ALVES DA COSTA - CPF: 043.691.051-96 (TESTEMUNHA), ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA - CPF: 998.827.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISSIMULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA FUNCIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, com reconhecimento da agravante da dissimulação, consistente na abordagem prévia da vítima sob falsa proposta de compartilhamento de transporte por aplicativo, culminando na subtração de aparelho celular em ponto de ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o liame subjetivo entre os agentes, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas; (
i
i
)
estabelecer se é cabível a incidência da agravante da dissimulação, diante da estratégia empregada para ocultar a real intenção criminosa antes do anúncio do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do CPP, apreensão e restituição do bem subtraído, além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências.

5.

O conjunto probatório demonstra que os agentes atuaram de forma conjunta e coordenada desde a abordagem inicial até a fuga, evidenciando divisão de tarefas, domínio funcional do fato e contribuição relevante de cada um para a consumação do delito.

6.

A conduta consistente em impedir fisicamente que a vítima ingressasse no veículo de fuga configura ato executório essencial ao êxito da empreitada criminosa, afastando a tese de mera presença ou de participação de menor relevância.

7.

O concurso de pessoas prescinde da prática direta do núcleo do tipo por todos os agentes, bastando a existência de liame subjetivo e atuação convergente para o resultado típico, caracterizando coautoria funcional.

8.

A agravante da dissimulação resta configurada quando os agentes, antes do anúncio do assalto, ocultam suas reais intenções mediante ardil ou falsa aparência de normalidade, reduzindo a capacidade de defesa da vítima e facilitando a execução do crime.

9.

A dissimulação não se confunde nem se exclui com a grave ameaça exercida mediante arma de fogo, pois incide em momento diverso da execução e pode coexistir com a surpresa decorrente do anúncio súbito do assalto, sem configurar bis in idem.

10.

Inexistindo dúvidas razoáveis quanto à autoria, à participação consciente e à estratégia delitiva adotada, é inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

2.

Configura coautoria funcional a conduta daquele que, embora não pratique o núcleo do tipo, contribui de forma relevante e consciente para a execução e o êxito do roubo.

3.

A agravante da dissimulação incide quando os agentes ocultam previamente a intenção criminosa por meio de ardil destinado a facilitar a prática do delito, sendo compatível com o emprego posterior de grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 61, II, “c” e “j”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.037.382/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1023854-57.2024.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos
p
ela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wantuir Hernandes
d
e Oliveira

e

Samara Peres
d
a Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia
, para condená-los como incursos nas
sanções do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, e art. 61, incisos I e II, alínea "c", todos do Código Penal, às seguintes penas:

Wantuir Hernandes
d
e Oliveira
: 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal;

Samara Peres
d
a Silva
: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais
(Id.
326797925
)
,
postula
quanto ao apelante
Wantuir
:

a)
a
bsolvição por insuficiência de provas da participação no delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP, argumentando que o acusado não aderiu à conduta delitiva da corré e que sua intervenção foi apenas para impedir que a vítima entrasse no veículo;

b)
s
ubsidiariamente, o afastamento da agravante da dissimulação prevista no art. 61, II, "c", do CP, ao fundamento de que a aproximação para conversar não configurou meio para dificultar a defesa da vítima, tendo o crime ocorrido mediante grave ameaça direta.

Quanto à apelante
Samara
,
requer
o

a
fastamento da agravante da dissimulação, pelos mesmos fundamentos apresentados em relação ao corréu.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões

(Id.
326797927
)
, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra do Procuradora Silvana Correa Vianna (Id. 340993379)
, opinou pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.

326797541
, narra o fato da seguinte forma:

“
(...)
no dia 25 de agosto de 2020, por volta das 23h30min, no ponto de ônibus localizado em frente ao Shopping Popular, na Av. Prainha, bairro Porto, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, mediante dissimulação, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados SAMARA PERES DA SILVA e WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA, previamente ajustados, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima
Huilzivan
Alves da Costa.

Restou apurado que os denunciados SAMARA PERES DA SILVA e WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA caminhavam pela região do bairro Porto, em Cuiabá/MT, a procura de uma vítima para lhe subtraírem os bens, comenos em que avistaram a vítima
Huilzivan
Alves da Costa no ponto de ônibus, próximo ao Shopping Popular, com o seu aparelho celular em mãos, e decidiram subtraí-lo.

Para tanto, os denunciados SAMARA e WANTUIR se aproximaram da vítima
Huilzivan
e dissimularam que teriam interesse em saber as horas e em compartilhar uma viagem por aplicativo de transportes, o que fez a vítima se interessar na divisão da viagem e chamar um veículo pelo aplicativo.

Em dado momento, após a corrida ser solicitada e antes do veículo chegar ao local de partida, a denunciada SAMARA, com o apoio de WANTUIR, que a todo o tempo lhe deu cobertura, tomou a força o aparelho celular e disse que a vítima ficaria sem o aparelho, ocasião em que também levantou a blusa e mostrou uma arma de fogo que carregava na cintura, como forma de ameaçar a vítima, ordenando que ela ficasse quieta ou iriam “passar fogo”
.

Com isso, a vítima permaneceu em silêncio, e os denunciados SAMARA e WANTUIR adentraram no veículo de aplicativo que havia sido pedido, tomando rumo ignorado.

A vítima, por sua vez, se deslocou até o setor de carca e descarga do supermercado Atacadão, acionou a polícia militar e informou a placa do veículo de aplicativo que havia chamado e que os denunciados foragiram.

A Polícia Militar, então, iniciou diligências e identificou que o veículo de aplicativo era um
Toyora

Etios
, prata, e que o motorista havia deixado os denunciados num bar em frente ao supermercado Comper da Av. Fernando Corrêa, em Cuiabá/MT.

A guarnição policial se deslocou até o local indicado e lá localizou os denunciados SAMARA e WANTUIR, ocasião em que, segundo relatos dos policiais, indicaram que o aparelho celular estaria numa quitinete localizada no bairro Altos da Boa Vista.

Com isso, a guarnição se dirigiu até a quitinete indicada e na residência localizou Alessandro na posse do aparelho celular subtraído, bem como 06 (seis) porções de cocaína, e outros quatro aparelhos celulares. Além disso, em checagens, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor de Alessandro.

SAMARA, WANTUIR e Alessandro foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências de Polícia Judiciária, sendo que os fatos praticados por Alessandro foram encaminhados para a 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, local em que ele foi denunciado por tráfico de drogas e receptação (
PJe
1002159-86.2020.8.11.0042).

A vítima
Huilzivan
Alves da Costa reconheceu os denunciados SAMARA e WANTUIR como os autores do roubo (fls. 11/12 do IP).

O aparelho celular subtraído foi apreendido (f. 32), reconhecido pela vítima (f. 33), restituído a ela (f. 34) e avaliado indiretamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim agindo, os denunciados SAMARA PERES DA SILVA e WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA praticaram o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, bem como mediante dissimulação.

II – DOS PEDIDOS

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face dos denunciados
SAMARA PERES DA SILVA
e
WANTUIR HERNANDES DE OLIVEIRA
como incurso no
art. 157, §2º, II,
c.c
. §2ºA, I,
c.c
art. 61, I e II, “c” e “j”, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90
, pedindo suas condenações, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP.
(...)”

I –
D
o recurso interposto em favor de
Wantuir

Hernandes
de
O
liveira

I.1 –
Da alegada insuficiência probatória e pleito absolutório

Do exame acurado dos elementos probatórios colhidos nos autos, é imperioso concluir que o
presente recurso não comporta provimento
.

A defesa sustenta que o apelante Wantuir não participou da empreitada criminosa, argumentando que ele não aderiu
a
conduta delitiva da corré Samara, que sua intervenção foi apenas para impedir que a vítima entrasse no veículo, e que a própria vítima teria afirmado categoricamente que
“
Wantuir não participou da dinâmica criminosa
”
.
Alega ainda que exigir do apelante que impedisse o crime após a decisão súbita da corré seria
“
atitude hercúlea
”
, e que não houve vínculo subjetivo ou dolo de adesão.

Ao que se verifica dos autos, contudo, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se robusto e suficiente para a manutenção do édito condenatório, não se sustentando a interpretação defensiva acerca do depoimento da vítima.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva

se

encontra sobejamente demonstrada pelo
s seguintes documentos:

a
uto de
p
risão em
f
lagrante
n. 316.3.2020.12725 (Id. 326797527
, pág.
3
)
;

b
oletim de
o
corrência
n. 2020.200615 (Id. 326797527
, págs. 29/33
)
;
auto de reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do CPP (
I
d.
326797527
, págs. 12/13) e
prova testemunhal
produzida
, não
havendo, quanto a este aspecto, qualquer controvérsia.

Quanto à autoria, a prova oral produzida em juízo revela-se categórica e não autoriza a interpretação seletiva pretendida pela defesa.

Com efeito, a
vítima
Huilzivan
Alves da Costa
, em seu depoimento
prestado em juízo
(
I
d.
326797911 e Id.
198044535
de origem
), narrou de forma firme, coerente e detalhada a dinâmica dos fatos. Segundo relatou, aguardava transporte público em um ponto de ônibus quando foi abordado pelo casal de a
pelantes
, que iniciaram conversa casual, perguntando sobre seu destino e propondo dividir uma corrida de aplicativo.

Soma-se a isso o fato de que, segundo o relato da vítima
–
e este é o ponto que a defesa interpreta equivocadamente
–
, quando o veículo de aplicativo chegou ao local, a acusada Samara anunciou o assalto exibindo uma arma de fogo na cintura e, no momento seguinte,
a a
pelante
Samara ingressou primeiro no automóvel, sendo seguida por Wantuir, que empurrou o declarante no intuito de impedi-lo de entrar no veículo
, garantindo assim a fuga de ambos os assaltantes com o produto do crime.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos e proferida de forma segura e coerente, não havendo indícios de animosidade ou interesse em prejudicar falsamente o acusado
,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c os
arts
. 61, I, e 71, caput, do Código Penal).

O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo afastamento da prova e absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; e (
ii
) determinar se há outros elementos probatórios independentes que sustentem a autoria delitiva, confirmando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ pacificou que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal, especialmente quando o procedimento está corroborado por outros elementos probatórios válidos e independentes.

4. No caso concreto, as vítimas descreveram previamente as características físicas do réu com riqueza de detalhes, inclusive mencionando uma cicatriz específica na face, e realizaram o reconhecimento pessoal e fotográfico. Esses elementos foram corroborados pelos depoimentos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, nos quais as vítimas reafirmaram a certeza sobre a identidade do réu, atentando-se que os ilícitos em apreço foram praticados nos dias 23 e 24 de março de 2001, bem antes, assim, do novo entendimento firmado por esta Corte.

5.
A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas
, como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo relatos coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente.
A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo.

7. A pretensão recursal de revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à autoria e materialidade demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o depoimento da vítima
Huilzivan
revela-se firme, detalhado e isento de contradições relevantes, encontrando-se corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

No caso dos autos, embora os policiais militares
Welliton Leal Lima
e
Luiz Paulo Silva Miranda de Souza
não tenham se recordado de todos os detalhes em juízo
-
circunstância compreensível em razão do tempo decorrido e da quantidade de ocorrências atendidas
-
, suas declarações prestadas na fase policial, colhidas no mesmo
dia dos fatos, são esclarecedoras e evidenciam as diligências realizadas para a captura dos assaltantes.

Conforme declaração do PM
Luiz Paulo
(id. 38181544, pág. 5), após a abordagem do veículo Uber, o motorista informou que havia deixado dois indivíduos
-
um homem e uma mulher
-
em um bar em frente ao Comper da Miguel Sutil. No local, foram abordados a suspeita Samara e o suspeito Wantuir, que
confirmaram a participação e indicaram o local onde havia sido deixado o aparelho celular da vítima
, sendo este posteriormente recuperado em uma kitnet no bairro Altos da Boa Vista.

Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, a participação ativa e consciente do apelante Wantuir na execução do delito, não se sustentando a tese defensiva de mera presença física ou ausência de adesão subjetiva.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a conduta de empurrar a vítima para fora do veículo não configura tentativa de
“
evitar o crime
”
ou mera presença física no local dos fatos. Revela-se, isto sim, ato executório essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois assegurou que a vítima não pudesse reagir, perseguir os assaltantes ou impedir a consumação do roubo.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que, para a configuração do concurso de pessoas, não se exige que todos os agentes pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal, bastando que haja liame subjetivo e contribuição relevante para o resultado, ainda que mediante atos preparatórios ou de apoio à execução. O concurso de agentes pressupõe a existência de vínculo subjetivo entre os coautores e a realização de condutas que, embora distintas, convergem para a produção do resultado típico, caracterizando a chamada coautoria funcional
, consoante se infere do seguinte julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por roubo majorado pelo concurso e agentes e emprego de arma de fogo, afastando as teses defensivas da participação de menor importância e da não comprovação do uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, não merecendo reparo. Com efeito, já decidiu esta Corte que:
“
'Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.' (
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 15/3/2021).

3. Ainda, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do
EREsp
n. 961.863/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no §2º-
A,
I, do art. 157 do CP, desde que o emprego do artefato seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

4. Ademais, tendo as instâncias de origem concluído que a conduta do recorrente foi essencial e determinante para o sucesso da empreitada criminosa, já que o responsável pela cobertura do grupo, bem como pela sua fuga, e que o emprego de arma de fogo foi confirmado pelo relato da vítima, entendimento diverso demandaria reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

6. Recurso desprovido
”
.
(REsp n. 2.037.382/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024)
. Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a conduta de Wantuir ultrapassou em muito a mera presença física, configurando verdadeira coautoria funcional.

No caso dos autos, o liame subjetivo entre os acusados revela-se demonstrado por diversos elementos concretos: (i) ambos se aproximaram conjuntamente da vítima no ponto de ônibus, iniciando a conversa sobre dividir a corrida de aplicativo
-
conforme relatado pela vítima em juízo; (
ii
) após o anúncio do assalto por Samara, Wantuir não se afastou, não demonstrou surpresa ou discordância, mas permaneceu no local e
praticou ato executório direto ao empurrar a vítima para fora do veículo
; (
i
ii
)
ambos ingressaram no veículo de fuga e seguiram juntos até o local onde
deixaram o celular subtraído; (
i
v
)
quando abordados pela polícia,
ambos confirmaram a participação e indicaram conjuntamente o local onde o celular havia sido deixado
, demonstrando conhecimento compartilhado sobre o produto do crime e atuação coordenada.

Com efeito, não se trata de réu que estava ocasionalmente no local, foi surpreendido pela ação da corré e tentou impedir a continuidade do crime. Trata-se, isto sim, de agente que participou ativamente desde a abordagem inicial da vítima, permaneceu presente durante o anúncio do assalto sem qualquer reação de discordância ou afastamento, praticou ato executório direto e determinante para o sucesso do crime
-
empurrando a vítima para garantir a fuga
-
, ingressou no veículo com a corré levando o produto do crime, e posteriormente, quando abordado pela polícia, confirmou a participação e indicou o local onde o celular havia sido deixado.

Ressai inconteste que
o apelante Wantuir foi formalmente reconhecido pela vítima, tanto no momento da abordagem policial
-
quando ainda vestia as mesmas roupas com as quais praticou a ação criminosa
-
quanto posteriormente na delegacia, mediante procedimento de reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, conforme documentado nos autos (
I
d.
326797527, págs. 12/13)
, não havendo qualquer dúvida quanto à sua identificação como um dos autores do crime.

A tese defensiva de que a própria vítima teria afirmado categoricamente que
“
Wantuir não participou da dinâmica criminosa
”

se
revela equivocada e decorre de interpretação seletiva e descontextualizada do depoimento judicial. Ao que se verifica dos autos, a vítima
Huilzivan
foi clara e enfática ao afirmar que
“
ambos os acusados se aproximaram
”
e que, após o anúncio do assalto, quando o veículo chegou,
“
ela [Samara] entrou primeiro. Aí entrou ele [Wantuir]. Aí na hora que eu ia entrar ele me empurrou
”
. O que a vítima efetivamente declarou foi que
“
Ela [Samara] que conduziu muito bastante o assunto. Ele só tentou tipo evitar que eu entrasse no Uber
”
.

A
análise contextualizada do depoimento revela que a vítima descreveu a seguinte sequência de atos: (i) ambos os acusados se aproximaram e iniciaram a conversa sobre dividir a corrida;
(
i
i
) Samara anunciou o assalto exibindo a arma;
(
ii
i
) a vítima entregou o celular;
(
i
v
) o carro chegou; (v) Samara entrou primeiro no veículo; (vi) Wantuir entrou em seguida;
(
vi
i
) quando a vítima tentou entrar no carro
-
seja para tentar recuperar seu bem, seja porque Samara inicialmente queria que ela entrasse
-
,
Wantuir a empurrou para fora, impedindo sua entrada
. A expressão
“
evitar que eu entrasse no Uber
”
refere-se, portanto, ao ato de
impedir fisicamente que a vítima ingressasse no veículo de fuga
, garantindo assim que os assaltantes pudessem
sair d
o local com o produto do crime sem qualquer interferência ou perseguição.

Com efeito, não se trata de conduta destinada a proteger a vítima ou impedir a consumação do delito, mas sim de ato executório direto e determinante para o sucesso da subtração e a fuga impune de ambos os agentes, caracterizando inequívoca coautoria funcional.

A
própria vítima foi enfática ao afirmar que
“
Ela [Samara] que conduziu muito bastante o assunto
”
, o que significa apenas que Samara teve papel de maior protagonismo na execução
-
foi quem anunciou o assalto e exibiu a arma
-
, mas não exclui a participação relevante de Wantuir, que atuou em divisão de tarefas, garantindo a aproximação inicial (abordagem conjunta), a intimidação pela superioridade numérica e, crucialmente, a fuga bem-sucedida ao impedir fisicamente que a vítima ingressasse no veículo.

Nesse contexto, verifica-se que a prova produzida nos autos é robusta, coerente e suficiente para a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando, como no caso vertente, as provas são firmes e convergentes no sentido da responsabilização penal, demonstrando inequivocamente a existência de liame subjetivo, divisão de tarefas e contribuição relevante do apelante para a consumação do delito.

II.2 – Do afastamento da agravante da dissimulação

Do mesmo modo, a pretensão
de afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
‘
c, do Código Penal
, não merece acolhimento
.

A defesa sustenta que a aproximação dos acusados para conversar com a vítima não configurou dissimulação, argumentando que o crime ocorreu mediante grave ameaça direta com a exibição da arma de fogo, não havendo ardil destinado a dificultar a defesa do ofendido. Alega ainda que a sentença teria incorrido em contradição ao valorar negativamente as circunstâncias do crime (vítima colhida de surpresa) e simultaneamente reconhecer a dissimulação, pois seriam
“
circunstâncias excludentes
”

-
ou se age de inopino, ou se utiliza dissimulação.

Inicialmente, cumpre destacar que a dissimulação, enquanto circunstância agravante, caracteriza-se pelo emprego de artifício ou estratagema destinado a ocultar a real intenção criminosa, reduzindo a capacidade de defesa da vítima e facilitando a execução do delito. Não se confunde com a grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, que constitui elementar do tipo penal de roubo, nem com a surpresa decorrente do anúncio súbito do assalto. São circunstâncias distintas que incidem em momentos diversos da execução delitiva e podem coexistir sem configurar
bis in idem
.

Assim, a
dissimulação caracteriza-se pela conduta prévia ao anúncio do assalto, destinada a criar condições favoráveis para a prática delitiva, não se confundindo com a grave ameaça exercida durante a execução nem com a surpresa decorrente do anúncio súbito.
Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, contra vítimas em estabelecimento comercial. Pretensão de redução da pena-base, afastamento de agravante e da indenização mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas são: (i) possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; (
ii
) manutenção da agravante de dissimulação; (
iii
) redução da fração de aumento do concurso formal; (
iv
) validade da fixação de indenização mínima por danos materiais sem comprovação do efetivo prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do crime, pelo concurso de pessoas, mostra-se legítima diante do contexto fático e do princípio da individualização da pena. 4.
Correta a incidência da agravante de dissimulação, diante do ingresso dos réus no estabelecimento comercial simulando a condição de clientes para surpreender as vítimas
. 5. A fração de aumento pelo concurso formal foi adequadamente fixada, considerando o número de vítimas, não havendo amparo para redução. 6. Não subsistindo nos autos prova concreta do valor do prejuízo material, é inviável a fixação de indenização mínima com base em presunções genéricas, devendo ser afastada a condenação neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação à indenização mínima por danos materiais. TESE DE JULGAMENTO: "1. A negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes é legítima quando devidamente fundamentada nos autos. 2.
A agravante de dissimulação incide quando os agentes simulam condição diversa para ocultar a intenção criminosa
. 3. A fixação da fração de aumento no concurso formal deve observar o número de vítimas e a gravidade dos fatos. 4. A indenização mínima por danos materiais na esfera penal exige prova objetiva do prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, c, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1 .992.665/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC 973.184/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.06.2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10238545720248110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2025)
. Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a conduta dos apelantes
se

amolda

perfeitamente à hipótese legal d
a agravante da
dissimulação
, uma vez que
, consoante se extrai do depoimento da vítima
H
uilzivan
,
os acusados
iniciaram conversa casual
, perguntando sobre o destino da vítima e
propondo dividir uma corrida de aplicativo
, criando falsa aparência de normalidade e interesse legítimo no compartilhamento do transporte. Foi justamente essa abordagem dissimulada que permitiu aos agentes se aproximarem da vítima sem despertar
suspeitas, posicionando-se estrategicamente ao seu lado no ponto de ônibus e aguardando a chegada do veículo, para então, no momento oportuno
-
quando o carro chegou
-
, anunciar o assalto com exibição da arma de fogo.

Com efeito, não se trata de crime praticado mediante abordagem direta e imediata, com anúncio súbito do assalto logo na aproximação inicial. Trata-se, isto sim, de estratégia deliberada de dissimulação, na qual os agentes ocultaram suas reais intenções sob aparência de legitimidade
-
interesse em dividir transporte
-
, conquistaram a confiança da vítima, aguardaram pacientemente a chegada do veículo de aplicativo que a própria vítima havia solicitado, e somente então revelaram o intento criminoso, quando já se encontravam posicionados estrategicamente e a vítima havia baixado completamente sua guarda.

Tal circunstância evidencia que a dissimulação não se confunde com a grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo nem com a surpresa decorrente do anúncio do assalto. São condutas distintas e cumuláveis: a dissimulação ocorreu
antes
do anúncio do assalto, servindo justamente para criar as condições ideais para a execução do crime
-

aproximação
sem suspeitas, posicionamento estratégico, redução da vigilância da vítima; a grave ameaça com arma de fogo ocorreu
durante
a execução, para garantir a subtração do bem e impedir reação da vítima; a surpresa decorreu do anúncio súbito do assalto após período de conversa aparentemente normal.

Dessarte,
verifica-se que não há
equívoco
na sentença recorrida
, eis que
a valoração negativa das circunstâncias do crime
foi efetivada pelo
fato de que o delito foi praticado em concurso de agentes, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, que foi colhida de surpresa sem tempo para qualquer reação. Tal valoração refere-se ao modo de execução do crime e à situação de vulnerabilidade criada pela ação conjunta dos agentes. Já o reconhecimento da agravante da dissimulação fundamentou-se na conduta prévia de ocultar as reais intenções mediante falsa proposta de dividir o transporte, criando aparência de legitimidade que permitiu a aproximação sem suspeitas. São circunstâncias distintas que incidem em momentos diversos e se complementam: a dissimulação criou as condições para que a vítima fosse colhida de surpresa; a surpresa decorreu da eficácia da dissimulação; a vulnerabilidade foi potencializada pela ação conjunta dos agentes após a aproximação dissimulada.

Assim, no contexto dos autos,
verifica-se que a agravante foi corretamente reconhecida
e aplicada

na
sentença recorrid
a
,
motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

I
II –
D
o recurso interposto em favor de
S
amara
P
eres da
S
ilva

Quanto à apelante Samara, a defesa limita-se a pleitear o afastamento da agravante da dissimulação, pelos mesmos fundamentos apresentados em relação ao corréu Wantuir.

Pois bem. Pelos mesmos fundamentos já expostos no tópico anterior, o pleito não merece
prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante Samara foi a protagonista da abordagem dissimulada. Consoante se extrai do depoimento da vítima, foi ela quem
iniciou a conversa
, propondo o compartilhamento da corrida de aplicativo, criando falsa aparência de normalidade e confiança. Soma-se a isso o fato de que, após conquistar a confiança da vítima mediante o ardil, foi também ela quem
anunciou o assalto
exibindo a arma de fogo que portava na cintura.

Tal circunstância evidencia que a dissimulação foi elemento central da estratégia criminosa, permitindo que os agentes se aproximassem da vítima, aguardassem a chegada do veículo de aplicativo e, no momento oportuno, anunciassem o assalto com a vítima já em situação de vulnerabilidade, sem possibilidade de fuga ou reação eficaz.

A tese defensiva de que a aproximação foi "normal" e que a grave ameaça foi "direta" não se sustenta diante da prova dos autos. A normalidade da abordagem inicial é justamente o que caracteriza a dissimulação
–
os agentes ocultaram suas reais intenções sob aparência de legitimidade, reduzindo a capacidade de defesa da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que a agravante foi corretamente reconhecida
e aplicada pelo juízo de primeiro grau
, devendo ser mantida.

IV –
Dispositivo

À vista do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos apelos
de

Wantuir

Hernandes
De Oliveira

e
S
amara
Peres
d
a
Silva
,

mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026